Tribunal: STF
Processo: Rcl 82945
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS, nos autos do Processo de origem nº 5222272-40.2022.8.21.7000. 



    O reclamante narra que a controvérsia decorre de cumprimento de sentença em que, após pagamento de requisitório, o TJRS determinou a quitação de diferenças à luz do Tema 810/STF. Houve interposição de recurso especial. O STJ devolveu os autos para juízo de conformação ao Tema 1170/STF. Na sequência, a 1ª Vice-Presidência negou seguimento e a Câmara de Funções Delegadas manteve a decisão, reputando aplicáveis os Temas 1170 e 1361/STF.



    O Estado sustenta que os Temas 1170 e 1361 tratam de incompatibilidade entre título judicial e direito superveniente, mas o TJRS teria suprimido indevidamente o requisito da superveniência, aplicando-os a caso em que já havia preclusão processual após o julgamento do Tema 810 (20.9.2017). Aduz que o cumprimento de sentença foi protocolado em 24.10.2019 e, por isso, não haveria “direito superveniente”, mas sim preclusão em desfavor do exequente, o que afastaria a incidência dos Temas 1170/1361. É o que se extrai do texto da inicial:



    “Os Temas 1170 e 1361, STF, versam sobre desconformidade entre o título judicial e o direito superveniente. (...) É incontroverso nos autos que a parte autora ajuizou o cumprimento de sentença em 24.10.2019, depois do julgamento do Tema 810 do STF. Logo, não se estava diante de direito superveniente (...). O Tribunal fez tabula rasa do processo, franqueando amplamente a modificação dos critérios de cálculo, fora dos parâmetros balizados nos Temas 1170 e 1361, STF.” 



    O reclamante transcreve precedentes do STF (RE 1.406.306/DF-AgR, RE 1.498.922-AgR, RE 1.377.374-AgR e RE 1.423.508-AgR) e afirma: (i) o Tema 1170 não se aplica quando a matéria está preclusa, inclusive em situações em que já houve expedição e pagamento de precatório; (ii) o Tema 1361 só autoriza revisão de cálculos diante de direito superveniente (lei nova ou entendimento posterior do STF) e, como o Tema 810 foi fixado em 20.9.2017, não há superveniência quando o cumprimento de sentença e os cálculos ocorreram após esse marco; (iii) por conseguinte, o Tema 1361 não é um “coringa” para reabrir contas quando o precedente pertinente (Tema 810) poderia ter sido invocado no momento oportuno e não foi.



    Ao final, o reclamante pede a cassação da decisão reclamada para determinar que outra seja proferida em conformidade com a orientação do STF.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor do acórdão reclamado que inadmitiu o recurso especial interposto pelo Estado reclamante (eDoc. 7):



    “Trata-se de agravo interno (evento 85, AGR_DEC_DEN_RESP1) interposto, na forma dos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, por ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em face de decisão (evento 79, DECRESP1) de negativa de seguimento, forte no RE 1.317.982 (TEMA 1.170 do STF), do recurso especial veiculado no evento 48, RECESPEC1.



    (...)



    No decisum objurgado, em acatamento ao comando exarado no Recurso Especial 2.127.622/RS (evento 77, DESPADEC4 e evento 77, DESPADEC12), avançou-se, nos limites do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, na análise do apelo extremo, sob a óptica do RE 1.317.982 (TEMA 1.170 do STF). 



    De consignar, nesse aspecto, ter, Ministro Paulo Sérgio Domingues, consignado, em decisão proferida no Recurso Especial 2.127.622/RS, que, na espécie, "a questão discutida no recurso especial está, de fato, relacionada com a tese definida no Tema 1.170 do STF" , mesmo ante as alegações do ora agravante de que "a controvérsia dos autos não se insere na questão discutida no Tema 1.170/STF, pois diz respeito à 'ocorrência, ou não, da preclusão lógica, por apresentados cálculos executivos pela própria parte credora com a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária'" (evento 77, DESPADEC12).



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 1.317.982 (TEMA 1.170), ao analisar controvérsia atinente à "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso", em regime de repercussão geral, assentou ser"aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12- 2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024).



    Nesse sentido, outrossim, Supremo Tribunal Federal, no RE 1.505.031 (TEMA 1.361), igualmente em regime de repercussão geral, ao examinar questão atinente à "aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso", fixou a tese de que "o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG" (RE 1505031 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024).



    In casu, pois, o Órgão Julgador, ao manter decisão na qual se determinou que "o cálculo deverá ser retificado para aplicação do índice do IPCA-E", pontuando que "a norma que dispõe sobre correção monetária nas condenações judiciais envolvendo servidores públicos é de caráter processual e, portanto, de aplicabilidade imediata a partir da vigência da lei" (evento 22, RELVOTO1), coaduna-se com o definido no RE 1.317.982 (TEMA 1.170) e, também, no RE 1.505.031 (TEMA 1.361).



    Conseguinte, impõe-se, nos limites do determinado no âmbito do Recurso Especial 2.127.622/RS, a manutenção da decisão vergastada, na forma do artigo 1.030, I, b, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.”



    O acórdão reclamado limitou-se a manter a inadmissão do recurso especial interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do juízo de conformação do art. 1.030, I, do CPC, reputando aplicáveis os Temas 1.170 e 1.361 do STF. O Estado reclamante argumenta que tais temas não seriam aplicáveis à situação dos autos. 



    Porém, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC).



    O exaurimento somente se caracteriza quando houver decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecie a negativa de seguimento de recurso extraordinário. Como assentado na Rcl 24.686-ED-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, “se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não se presta a substituir recursos cabíveis nem a franquear acesso per saltum ao Supremo. Nesse sentido, cito precedente:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



    (Rcl: 32277, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/12/2018, Primeira Turma)



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte beneficiária. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente